Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-84.2020.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001301-84.2020.8.14.0108

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E OMISSÃO DE CAUTELA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 4 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 45 dias-multa, afastada a imputação do art. 129, § 6º, do Código Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a intimação do acusado para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, pedido igualmente formulado pela defesa, tendo o Juízo indeferido a providência e proferido sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do acusado para manifestação sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal, quando requerida pelas partes, configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui negócio jurídico processual de natureza consensual que exige manifestação expressa, voluntária e informada do investigado ou acusado.

A intimação exclusivamente do defensor não supre a necessidade de ciência pessoal do réu, pois as condições do acordo recaem diretamente sobre sua esfera jurídica, demandando anuência consciente.

O indeferimento da intimação pessoal, mesmo após requerimento do Ministério Público e da defesa, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando nulidade absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o oferecimento do ANPP até o trânsito em julgado e reconhece nulidade quando ausente a intimação pessoal do acusado para manifestação sobre o acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e preliminar acolhida para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação pessoal do réu acerca do Acordo de Não Persecução Penal.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do acusado para manifestação sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal, quando cabível e requerida, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O ANPP pode ser analisado e ofertado até o trânsito em julgado da condenação, em razão de sua natureza de norma processual penal mais benéfica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.03.2021; STJ, RHC 183.364/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0001301-84.2020.8.14.0108

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
REGINALDO DOS SANTOS
, contra a sentença (ID 29212820) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que o condenou pelas práticas dos crimes tipificados nos art. 12 e 13, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29212538), que no dia 04/08/2020, no Município de Eldorado dos Carajás/PA, o recorrente
Reginaldo dos Santos
, foi preso em flagrante por possuir arma de fogo de uso permitido no interior de sua residência.

O armamento que estava na posse do Apelante era uma espingarda de fabricação artesanal. E a prisão se deu em decorrência de fato ocorrido no dia 04/08/2020, quando a criança A. C. D. S. S., então com 11 (onze) anos, filha de Reginaldo dos Santos, teve acesso ao artefato carregado, passou a manuseá-lo e disparou de forma acidental, vindo a atingir o rosto de Maria Madalena Fernandes da Silva, companheira do Recorrente, fato que causou graves lesões na vítima.

Em decorrência do fato, Policiais Militares foram acionados e dirigiram-se até o hospital municipal de Eldorado dos Carajás, onde estava o Apelante. Chegando ao local, o acompanharam até a sua residência, onde apreenderam a arma de fogo e a apresentaram na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o Recorrente.

Denúncia recebida em 20/04/2021 (ID 29212540).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 29212820) em 15/04/2025, onde, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas quanto aos crimes dos art. 12 e 13, da Lei nº 10.826/2003, afastou a capitulação originária do art. 129, §6º, do Código Penal, e fixou a pena definitiva referida acima.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Reginaldo dos Santos
interpôs Recurso de Apelação (ID 29212822) por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará em 16/04/2025, apresentando razões recursais, onde sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de intimação pessoal do Recorrente para manifestação acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, formulada pelo Ministério Público em alegações finais, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito a defesa requer o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.826/2003, argumentando que a omissão de cautela constitui mero desdobramento da posse irregular de arma de fogo.

Por fim, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e para a fixação do regime inicial semiaberto, pugnando, ao final, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria e aplicação do regime mais brando.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29212830), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando a inexistência de nulidade, ao fundamento de que não há exigência legal de intimação pessoal do Recorrente para manifestação sobre ANPP quando assistido por defensor, bem como que a defesa teve oportunidade de se manifestar nos memoriais. No mérito, defende a autonomia dos crimes previstos nos art. 12 e 13 da Lei nº 10.826/2003, afastando a tese de consunção, e assevera que a dosimetria foi devidamente fundamentada.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 30750838), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, entendendo ausente qualquer nulidade quanto ao ANPP, destacando que, para fatos ocorridos após a vigência da Lei nº 13.964/2019, o marco temporal para oferecimento do acordo é o recebimento da denúncia, bem como que a sentença encontra-se devidamente fundamentada quanto à autonomia dos delitos e à fixação da pena.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Preliminar de Nulidade Processual por Ausência de Intimação Pessoal para Manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP):

A defesa arguiu, como questão preliminar, a nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal do apelante
Reginaldo dos Santos
, para que se manifestasse sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

A tese defensiva aponta que a falta dessa providência cerceou a defesa do acusado e violou princípios constitucionais basilares, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, culminando na prolação de uma sentença condenatória sem que o réu tivesse a oportunidade de avaliar e, eventualmente, aderir a um instituto despenalizador.

É de fundamental importância contextualizar que o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, representou uma mudança paradigmática no sistema de justiça criminal brasileiro, ao permitir que o Ministério Público, presentes os requisitos legais, celebre um acordo com o investigado ou acusado, mediante confissão formal da prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e o cumprimento de determinadas condições, afastando-se, assim, a instauração ou prosseguimento da ação penal.

Trata-se, portanto, indubitavelmente, de um negócio jurídico processual de caráter consensual e natureza híbrida, que afeta diretamente a esfera de direitos e garantias do indivíduo.

A aplicação do ANPP concretiza princípios como a celeridade processual, a desburocratização e, sobretudo, a busca por uma solução mais justa e proporcional para determinados tipos de ilícitos penais, evitando o estigma da condenação e permitindo a reparação do dano e a ressocialização do agente.

No caso em apreço, o cenário processual revela que o próprio Ministério Público, ao apresentar suas alegações finais, expressamente requereu que o Juízo promovesse a intimação do acusado para que este se manifestasse sobre o interesse na celebração do ANPP (ID 29212830).

A iniciativa do MPE/PA não apenas demonstrava o reconhecimento da aplicabilidade do instituto ao caso concreto, mas também a sua própria disponibilidade em negociar.

Noutro giro, a Defensoria Pública do Estado, por sua vez, também pleiteou a intimação pessoal do Apelante para o mesmo fim (ID 29212814). Contudo, a decisão do Juízo de 1º grau indeferiu os pedidos, sob o fundamento de que o Poder Judiciário teria apenas um papel homologatório no que tange ao ANPP, e que a ausência de um acordo previamente assinado pelas partes impediria a intervenção judicial para intimar o acusado sobre tal possibilidade.

Todavia, a interpretação do Juízo de 1º grau mostra-se demasiadamente restritiva e alheia à teleologia do instituto e às garantias constitucionais que permeiam o processo penal. Embora seja certo que o ANPP é um acordo entre o Ministério Público e o investigado, a participação do Poder Judiciário não se limita à mera homologação, mas se estende à garantia de que os direitos fundamentais do acusado sejam plenamente observados, inclusive a sua oportunidade de exercer o direito subjetivo à negociação.

A celebração do ANPP implica a assunção de compromissos pessoais por parte do acusado, que variam desde a reparação do dano até a prestação de serviços à comunidade ou pagamento de prestação pecuniária, além da confissão formal.

Referidas obrigações, por sua natureza, demandam a manifestação expressa, consciente e voluntária do próprio réu.

De modo que, a mera intimação do defensor público ou advogado constituído, embora essencial para garantir a assistência técnica, não supre a necessidade da intimação pessoal do acusado, posto que, é o indivíduo que responderá pelas condições impostas no acordo, e é ele quem deve estar devidamente informado sobre a possibilidade de sua realização, seus termos e suas consequências.

Dessa forma, a presunção de que o defensor transmitiria tal informação, ou a interpretação de que o silêncio da defesa equivaleria a desinteresse, seria uma supressão inaceitável da autodeterminação do réu em um contexto que lhe pode ser extremamente benéfico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se mostrado sensível a essa questão. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a possibilidade de oferecimento do ANPP não se restringe à fase pré-processual, podendo ser analisada mesmo em fases mais avançadas da persecução penal, inclusive até o trânsito em julgado da sentença condenatória, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Conforme assentado pelo STJ no julgado abaixo:

"
O ANPP pode ser oferecido até o trânsito em julgado, conforme entendimento do STF, beneficiando réus em ações penais em curso
" (STJ RHC 183364 DF 2023/0229719-2, Relator. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento 05/11/2024, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação DJe 11/11/2024).

Referido precedente é de suma importância, pois ele não só legitima a discussão do ANPP em fase recursal, como também reforça a necessidade de sua análise oportuna.

De igual modo, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA RETORNO DOS AUTOS À FASE PRÓPRIA. ORDEM CONCEDIDA. (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

A alegação do Ministério Público de 2º grau de que a tese defensiva estaria preclusa, uma vez que a defesa teria permanecido silente em momentos anteriores, como na resposta à acusação e nas alegações finais, somente aduzindo a matéria em sede de Apelação, não se sustenta diante da gravidade do vício.

A ausência de intimação pessoal do acusado para manifestação sobre um direito tão fundamental como o ANPP, configura nulidade absoluta, que não convalesce e pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
ex officio
.

Violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando impedem o exercício de um direito processual que pode culminar na extinção da punibilidade, não podem ser relegadas à preclusão, pois comprometem a própria validade do processo.

Portanto, a não oportunização da intimação pessoal do apelante Reginaldo dos Santos acerca da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente após o próprio órgão ministerial ter sinalizado para a sua conveniência e aplicabilidade, constitui manifesta violação aos princípios basilares do processo penal democrático.

Torna-se essencial que o acusado seja pessoalmente instado a manifestar seu interesse, com a devida assistência de sua defesa técnica, para que possa tomar uma decisão informada e voluntária sobre uma medida que pode ter impacto decisivo em sua vida. A supressão dessa garantia macula o processo com uma nulidade insanável, que impede a subsistência da sentença condenatória.

A falha em garantir o referido direito fundamental compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, desde o momento em que a intimação deveria ter ocorrido.

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do apelante Reginaldo dos Santos, para que se manifeste sobre o Acordo de Não Persecução Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com as razões acima delineadas, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação Criminal interposto por Reginaldo dos Santos e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
no sentido de
acolher a preliminar
arguida em relação a ausência de intimação pessoal do apelante para manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em consequência,
DECLARO A NULIDADE
da sentença condenatória de ID 29212820 e
determino
o RETORNO dos autos ao Juízo de origem, qual seja, Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás/PA, para que seja promovida a intimação pessoal de Reginaldo dos Santos, acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) já sinalizada pelo Ministério Público, seguindo-se as demais formalidades legais pertinentes à sua eventual celebração ou recusa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026